Tribunal: TJSP
Processo: 2292908-29.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade do acórdão, ao deixar de conhecer da impetração, por ter havido a impugnação da sentença por meio da ação autônoma de habeas corpus. Ausência de obscuridade. Acórdão que foi claro, com respaldo no entendimento do STJ, que o habeas corpus e a apelação não devem servir para o manejo de pretensões idênticas. Razões do habeas corpus que enfrentavam os fundamentos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade do acórdão, ao deixar de conhecer da impetração, por ter havido a impugnação da sentença por meio da ação autônoma de habeas corpus. Ausência de obscuridade. Acórdão que foi claro, com respaldo no entendimento do STJ, que o habeas corpus e a apelação não devem servir para o manejo de pretensões idênticas. Razões do habeas corpus que enfrentavam os fundamentos da sentença condenatória e não da prisão preventiva do paciente. Caráter infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Intuito de prequestionamento dos artigos legais e constitucionais citados pelos embargantes. Desnecessidade de menção expressa dos artigos suscitados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.